Tribunal: TJES
Processo: 5014613-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014613-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MARIA CECILIA BAYERL CICILIOTTI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, em ação de exibição de documentos ajuizada por Maria Cecília Bayerl Ciciliotti, deferiu tutela provisória de urgência determinando a exibição de documentos bancários e de videomonitoramento, sob pena de multa diária de R$ 500,00, sem limitação temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória; (ii) avaliar a necessidade de limitar o valor da multa diária por descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados pela agravada, como boletim de ocorrência, conversas com o gerente bancário e extratos bancários, indicam a probabilidade do direito alegado e justificam a concessão da tutela provisória, conforme os artigos 300 e 381, I, do CPC.

O perigo de dano se configura pelo risco de perecimento das provas, notadamente as imagens de videomonitoramento, devido ao tempo limitado de armazenamento.

A decisão de fixação da multa diária visa garantir o cumprimento da ordem judicial, mas a ausência de limitação temporal pode gerar desproporcionalidade, extrapolando o caráter coercitivo da medida.

A limitação da multa a R$ 30.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme disposto no art. 536, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A multa por descumprimento de decisão judicial deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser limitada para evitar desvirtuamento do seu caráter coercitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 381, I, e 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5000152-95.2022.8.08.0000, Rel. Des. Lyrio Regis de Souza Lyrio, Dje 14/09/2022.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014613-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA:
MARIA CECILIA BAYERL CICILIOTTI

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
n. 5015105-57.2024.8.08.0012 ajuizada por
MARIA CECÍLIA BAYERL CICILIOTTI
em desfavor do agravante, que deferiu a tutela provisória para
“que a Requerida junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos pleiteados na petição inicial (documentos pessoais utilizados para a realização dos saques; comprovantes dos saques, indicando, inclusive os dias e os horários; comprovante de entrega de possível cartão da conta; documento que comprove o bloqueio da conta; as filmagens de videomonitoramento dos dias e horários dos saques realizados por terceiros, quais sejam: 26/06/2024, 27/06/2024, 01/07/2024 e 03/07/2024”.

Em seu recurso, a parte agravante alega que a agravada não comprovou os prejuízos que a entidade bancária tem lhe causado, não se observando os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela provisória.

Aduz que a multa por descumprimento da decisão judicial é ilimitada e excessiva, sendo superior ao valor dado à causa, bem como sustenta a necessidade de redução da multa arbitrada para evitar o enriquecimento ilícito da agravada.

Muito bem.

Ao apreciar o pleito, o MM. Juiz
a quo
, deferindo a tutela provisória, valeu-se dos seguintes fundamentos:

[...] Inicialmente, cumpre esclarecer que o Código de Processo Civil autoriza, nos artigos 396 e seguintes, a ação autônoma de exibição de documentos.

Detecto o contexto previsto no art. 381, I do CPC, porquanto há fundado receio de tornar-se impossível ou muito difícil a verificação dos fatos apontados, sobretudo ante o período de custódia das filmagens.

Ainda, é sabido que o art. 300 do Novo Código de Processo Civil autoriza a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada desde que haja evidência da probabilidade do direito material reclamado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, hábil a demonstrar, ainda que em sede de cognição sumária, convencimento no sentido de que a realidade fática pode ser exatamente como a parte requerente descreve, desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Os documentos acostados aos autos, tais como o boletim unificado (ID. 47825537), a conversa com o gerente do banco (ID. 47825538), e o extrato bancário (ID. 47825532), indicam a probabilidade do direito da autora, uma vez que evidenciam a existência de saques indevidos em sua conta bancária.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da possibilidade de dano irreparável à Autora, pois em se tratando de imagens de vídeos de câmeras de seguranças, estas poderão se perder caso ultrapassado o tempo razoável de armazenamento.

Ademais, restou comprovada a solicitação administrativa expressa da parte interessada e a negativa do banco Requerido.

Pelo exposto, com amparo no artigos 300 e 381, I do CPC, DEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada [...].

No caso em exame, a agravada ajuizou nos autos de origem ação visando a exibição de documentos relativos a supostos saques indevidos do seu provento previdenciário realizados em sua conta bancária.

Analisando os autos, observo que a recorrida instruiu a inicial com elementos de prova que corroboram com sua narrativa inicial, uma vez que trouxe o histórico de créditos junto ao INSS, os extratos bancários com os saques e boletim de ocorrência em que deu notícia da suposta fraude (ids. num. 47825531, 47825532 e 47825537 dos autos originários).

Dessa forma, constata-se que foram devidamente demonstrados os requisitos exigidos no art. 397 do CPC, quais sejam: a descrição dos documentos requeridos, a finalidade probatória e a demonstração de que os documentos estão sob posse do agravante.

Inclusive, nota-se no id. num. 47825538 que a agravada solicitou previamente os documentos que pretende a exibição, demonstrando seu interesse em conformidade com a conclusão alcançada pelo Col. STJ no julgamento do recurso especial nº 1.349.453.

Assim, ao contrário do que afirma o agravante, restou evidenciada a probabilidade do direito da agravada, bem como foi demonstrado o perigo de dano, uma vez que o indeferimento do pedido liminar pode ocasionar-lhe prejuízos irreparáveis, especialmente diante do risco de perecimento das provas.

No mesmo sentido, colaciono julgado desta 1ª Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES. TUTELA CONCEDIDA LIMINARMENTE. PRESENTES OS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se na origem de Ação Cautelar Antecedente movida em face do DETRAN/ES formulando pedido exibitório de documentos e de informações relativos aos leilões de veículos removidos e depositados nos pátios da requerente. 2. Robustos os fundamentos que escoram sua pretensão, sendo necessário o acesso aos documentos para assegurar-se da existência do direito de perceber haveres do resultado dos leilões, a teor do disposto no artigo 328, §6º, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97). 3.
Logrou a parte agravada demonstrar na origem o preenchimento dos requisitos para concessão da medida de exibição dos documentos em caráter antecedente. 4. Inexistindo prova robusta do desacerto da decisão recorrida, ao contrário, emergindo dos autos elementos que permitem concluir fazer jus a agravada ter acesso às informações, deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau, especialmente por verificar que a decisão, embora concisa, resta bem fundamentada. 5. Decisão mantida.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5000152-95.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Des. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Dje 14/09/2022 - grifei)

Em relação à multa por descumprimento, observo que houve arbitramento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, sem limitação para cessação. Contudo, muito embora seja razoável o valor e a periodicidade imposta, não se deve manter
ad eternum
a cominação, sob pena de extrapolar o intuito coercitivo da medida.

Isso porque, a multa por descumprimento decorre do poder geral de cautela do magistrado, ao qual é permitido adotar medidas coercitivas a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC, observando-se sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, assiste razão ao agravante nesse particular, devendo-se confirmar a liminar que limitou a multa diária, adequando para o importe 30.000,00 (trinta mil reais), porquanto mais condizente com os descontos efetuados.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a decisão recorrida, a fim de limitar em R$30.000,00 (trinta mil reais) a multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da decisão judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.